Tribunal: TJDFT
Processo: 0737405-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Distrito Federal se insurgiu contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais), referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia. A quantia deverá ser atualizada a partir de outubro de 2020, data da aposentadoria da parte requerente. Nos termos do artigo 3.o da EC n. 113/2021, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.
2. No Recurso Inominado, o Distrito Federal alega que a correção monetária está incorreta, pois não deve retroagir a data anterior da entrada em vigor do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, publicada em 08/12/2021. Requereu o provimento do recurso, para determinar que a taxa SELIC seja aplicada a partir de 09/12/2021. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Com razão o Distrito Federal. Antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.11.960/2009, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009. Em relação a esta Lei no 11.960/2009, não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão porque desde 26.06.2009, passou a incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
4. Agora, a correção monetária tem novo regramento a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, que assim dispôs no art. 3o, in verbis: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
5. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum. Esse, a propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. EXAME. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as turmas de diferentes estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade a súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A controvérsia sobre a norma que disciplina critérios de correção monetária e juros de mora, em condenações impostas à Fazenda Pública, possui natureza eminentemente processual. Precedente da Primeira Seção: AgInt no PUIL 1204/PR, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/10/2020. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no PUIL 2.288/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.
6. Portanto, quanto à correção monetária deverá ser aplicado o IPCA-E e os juros que corrigem a caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, que ocorreu em dezembro.
7. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que devidos, acrescidos de juros de mora que corrigem a caderneta de poupança, a contar da citação válida, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. A partir de então, que se aplique a Taxa Selic, sem a incidência de juros, uma vez que na referida taxa os juros já estão inclusos, acumulada mensalmente.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque venceu.